Tribunal: TJDFT
Processo: 0744455-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INCLUSÃO DO ENCARGO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É valida a estipulação expressa em convenção condominial da exigência de honorários advocatícios decorrentes da cobrança judicial de taxas de condomínio do condômino inadimplente com suas obrigações, não admitindo razoabilidade o custeio de tais despesas seja suportado pelos demais moradores do condomínio, sendo legítima sua incidência e cobrança nos autos da execução de título extrajudicial em que se persegue os valores devidos pelos encargos condominiais.
2. Recurso conhecido e provido.